Tribunal: TJSP
Processo: 1001213-85.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO afastada – Início do prazo para apresentação da defesa que iniciou no dia seguinte da realização da audiência de conciliação – Defesa apresentada dentro do prazo legal – Preliminar rejeitada.

Ementa:

PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO afastada – Início do prazo para apresentação da defesa que iniciou no dia seguinte da realização da audiência de conciliação – Defesa apresentada dentro do prazo legal – Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessária a produção de prova oral para demonstrar que o saque realizado na "boca do caixa" somente se realiza mediante provisionamento – Elementos constantes nos autos que já permitiram a formação do livre convencimento do Magistrado – O conjunto probatório existente nos autos se mostraram suficientes para o deslinde do feito – Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO – Improcedência – Autora que foi vítima de golpe na compra de veículo, tendo transferido da sua conta junto ao réu para a conta indicada para depósito também junto ao mesmo Banco o valor de R$70.000,00 - Após detectar que o veículo adquirido possuía chassi diverso da placa do veículo, pleiteou o bloqueio do valor transferido junto ao Branco – Contudo, já havia sido sacado pela destinatária o valor de R$61.000,00 – Pretende o reconhecimento de ato ilícito cometido pelo Banco por ter liberado saque superior a R$5.000,00 sem exigir provisionamento – Descabimento – O artigo 16, da Resolução no 2.878/01, prevê a faculdade da Instituição Financeira postergar ou não a operação para o expediente seguinte nos saques acima de R$5.000,00 – Ausência de prova de que a destinatária do valor realizou o saque do valor em uma única operação – Possibilidade do correntista realizar diversos saques no mesmo dia até o limite previsto pelo Banco em valores menores sem necessidade de provisionamento, bastando ter saldo em conta – O funcionário do Banco não teria elementos para suspeitar de irregularidade na operação realizada – Ademais, o funcionário não pode negar o saque sob pena de violar direito do cliente de retirar dinheiro de sua propriedade – Impossibilidade de retirada do valor restante na conta de titularidade da destinatária da transferência realizada pela Autora, sob pena de violação aos limites subjetivos da lide – Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação por apreciação equitativa em hipóteses como a dos autos, em que o arbitramento pelo valor da causa resultar em verba exorbitante, incompatível com a complexidade da causa – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Entendimento do C. STJ – Sentença reformada neste ponto.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001213-85.2018.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante
HELOISA MARIA DAS GRAÇAS SILVEIRA LUZ CERIONI RIBEIRO, é
apelado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares, deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-85.2018.8.26.0586 -Voto no 12.926
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 12926
APELAÇÃO No 1001213-85.2018.8.26.0586
COMARCA: SÃO ROQUE
APELANTE: HELOÍSA MARIA DAS GRAÇAS
SILVEIRA LUZ CERIONI RIBEIRO
APELADO: BANCO ITAÚ S/A
JUIZ PROLATOR: DIEGO FERREIRA MENDES

PRELIMINAR
DE
FALTA
DE
DIALETICIDADE
AFASTADA Bem demonstrados os motivos do pedido de
reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE
DA
CONTESTAÇÃO afastada
Início do prazo para
apresentação da defesa que iniciou no dia seguinte da
realização da audiência de conciliação Defesa apresentada
dentro do prazo legal Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA

INOCORRÊNCIA
Desnecessária a produção de prova
oral para demonstrar que o saque realizado na “boca do
caixa” somente se realiza mediante provisionamento

Elementos constantes nos autos que já permitiram a
formação do livre convencimento do Magistrado
O
conjunto probatório existente nos autos se mostraram
suficientes para o deslinde do feito Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAS CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE
DINHEIRO Improcedência Autora que foi vítima de
golpe na compra de veículo, tendo transferido da sua conta
junto ao réu para a conta indicada para depósito também
junto ao mesmo Banco o valor de R$70.000,00 - Após
detectar que o veículo adquirido possuía chassi diverso da
placa do veículo, pleiteou o bloqueio do valor transferido
junto ao Branco
Contudo, já havia sido sacado pela
destinatária o valor de R$61.000,00
Pretende o
reconhecimento de ato ilícito cometido pelo Banco por ter
liberado saque superior a R$5.000,00 sem exigir provisionamento Descabimento
O artigo 16, da
Resolução no 2.878/01, prevê a faculdade da Instituição
Financeira postergar ou não a operação para o expediente
seguinte nos saques acima de R$5.000,00 Ausência de
prova de que a destinatária do valor realizou o saque do
valor em uma única operação Possibilidade do correntista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-85.2018.8.26.0586 -Voto no 12.926
3
realizar diversos saques no mesmo dia até o limite previsto
pelo Banco em valores menores sem necessidade de
provisionamento, bastando ter saldo em conta
O
funcionário do Banco não teria elementos para suspeitar de
irregularidade na operação realizada
Ademais, o
funcionário não pode negar o saque sob pena de violar
direito do cliente de retirar dinheiro de sua propriedade
Impossibilidade de retirada do valor restante na conta de
titularidade da destinatária da transferência realizada pela
Autora, sob pena de violação aos limites subjetivos da lide
Ratificação da r. sentença, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Fixação
por
apreciação equitativa em hipóteses como a dos autos, em
que o arbitramento pelo valor da causa resultar em verba
exorbitante, incompatível com a complexidade da causa
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Entendimento do
C. STJ Sentença reformada neste ponto.
Recurso parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que
julgou improcedentes os pedidos e, assim, resolveu o mérito
da questão, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de
Processo Civil.
Condenou a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios da parte contrária, os quais, com fundamento no
§2o do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitrou em 15%
do valor atualizado da causa. Sobre a verba honorária serão
contados juros de mora pela taxa legal de 1% ao mês a partir
do trânsito em julgado desta sentença (STJ in REsp no
771.029/MG, j. 27/10/09), quando, eventualmente, configurar-
se-á a mora quanto ao pagamento dos honorários.
Insurge-se a Autora, alegando que a
contestação é intempestiva e que houve cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-85.2018.8.26.0586 -Voto no 12.926
4
defesa, por ser necessária a prova de que os saques na boca do
caixa, em espécie, somente se efetivariam com o necessário
provisionamento.
No mérito, alega, em síntese, que a
conta aberta serviu para o recebimento da transferência
bancária e posterior saque, que ocorreu, estranhamente, em
desacordo com a Resolução do Banco Central que dá conta do
provisionamento prévio; o saque no montante de R$
61.000,00 (sessenta e um mil reais) ocorreu em total e
absoluta desarmonia com o que é ditado pela aludida
Resolução e prática usual bancária; qualquer saque acima de
R$
5.000,00
exige
o
prévio
provisionamento
com
antecedência de 24 horas; o comunicado da apelante ao
apelado noticiando a fraude havida ocorreu no mesmo dia dos
fatos, dentro do horário bancário, horas depois da
transferência, em cuja oportunidade se buscou o bloqueio do
numerário, obtendo êxito apenas sobre a quantia de R$
9.000,00, já que, inadvertidamente, se facilitou o saque em
desobediência à orientação do Banco Central e à prática usual
dos Bancos; há fortes indícios de facilitação interna do Banco
na liberação da vultuosa quantia de R$ 61.000,00, em espécie,
na boca do caixa, sem qualquer pedido de provisionamento;
ficou extremamente evidenciada a responsabilização e a
imputação de ato ilícito ao apelado e sua absoluta desídia no
trato com a obrigação com o cliente/apelante; há necessidade
de levantamento do valor que remanesceu na conta após o
bloqueio (R$9.000,00), pois constante em conta “de laranja”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-85.2018.8.26.0586 -Voto no 12.926
5
os honorários advocatícios arbitrados em 15% é excessivo.
Pleiteia o provimento do recurso.
Deixa prequestionada a matéria em
questão.
Houve
as
contrarrazões,
com
preliminar de não conhecimento, por falta de dialeticidade.
É o relatório.
De partida, afasto a preliminar de
falta de dialeticidade argüida em contrarrazões, pois restaram
demonstrados nas razões recursais os motivos para a almejada
reforma da r. sentença, explicitando a Apelante os
fundamentos da sua irresignação.
Também afasto a preliminar de
intempestividade da contestação, tendo em vista que a
audiência foi realizada na data de 18/09/2018, iniciando-se o
prazo para resposta em 19/09/2018, vencendo-se o prazo em
09/10/2018, data da apresentação da contestação.
Afasto também a preliminar de
cerceamento de defesa.
Nos termos do artigo 330, inciso I,
do Código de Processo Civil, o feito comportava julgamento
antecipado, já que os elementos constantes nos autos
permitiam a formação do livre convencimento do Magistrado.
Nos termos do artigo 130 do Código
de Processo Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-85.2018.8.26.0586 -Voto no 12.926
6
meramente protelatórias”.
No caso, a Autora pretende a
produção de prova testemunhal para comprovar que o saque
realizado na boca do caixa somente se efetiva com o
provisionamento, o que se mostra desnecessário. O conjunto
probatório existente nos autos se mostrou suficiente para o
deslinde do feito.
Assim, não há como se reconhecer
que o julgamento antecipado da lide tenha implicado
cerceamento de defesa.
Afastadas as preliminares arguidas,
no mérito, o recurso não merece provimento, devendo ser
confirmada a r. sentença, tendo em vista que se encontra
suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada,
houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima
mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar
dispensáveis
repetições
e
para
cumprir
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo. Neste sentido,
confira-se: Apelação 0000253-47.2007.8.26.0000, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-85.2018.8.26.0586 -Voto no 12.926
7
Walter Fonseca, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012; Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum. 3. Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp
662.272-RS, Reg. 2004/0114397-3, J.
04.09.20007,
vu,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos e corretamente concluiu que:
“(...)
No
mais,
o
pedido
é
improcedente, pois a autora não imputa ato ilícito algum ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-85.2018.8.26.0586 -Voto no 12.926
8
réu, já que a base de sua tese é de que o réu liberou o saque de
mais de R$ 60.000,00 para a titular da conta de destino do
depósito no mesmo dia em que a transferência fora feita,
apesar de haver norma do Banco Central que lhe faculte
agendar o saque para outra data. Ora, o instituto da
responsabilidade civil, mesmo nas relações consumeristas,
exige a realização de ato ilícito por parte do autor do dano,
indicado para o caso em análise, de acordo com Código de
Defesa do Consumidor, como sendo a falha na prestação de
serviços. O réu não pode ser responsabilizado porque deixou
de exercer uma faculdade. Note-se, não é uma obrigação, mas
uma faculdade agendar a data para saque de valores superiores
a R$5.000,00 como se extrai da transcrição feita pela própria
autora ("poderão" - fl. 4). Assim, como não cabe ao réu
investigar a relação jurídica entre os seus clientes que realizam
transferências entre suas contas, nem impedir o saque pela
titular da conta que recebeu a transferência tendo dinheiro
suficiente na agência em que este fora solicitado, não há falha
na prestação do serviço do réu, portanto, não há ato ilícito,
logo, não tem responsabilidade pelo dano sofrido pela autora,
por culpa exclusiva do estelionatário que lhe apresentou uma
vistoria de um carro vermelho (fl. 64), quando comprava um
carro branco. (...)”.
A Autora ingressou com Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com
Devolução de Dinheiro, alegando que foi vítima de golpe na
compra de veículo, tendo transferido da sua conta junto ao réu
R$70.000,00 para a conta indicada para o depósito, em nome
de Andressa da Silva Santiago, também cliente do réu, que
também recebeu um veículo GM/Vectra 2010/210 como
restante do pagamento, avaliado em R$ 29.000,00.
Esclareceu que, ao submeter o
veículo a vistoria para transferência, restou revelado que o
chassi não correspondia à placa do veículo e que o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-85.2018.8.26.0586 -Voto no 12.926
9
entregue pelo vendedor era ideologicamente falso.
No
mesmo
dia,
afirmou
que
informou o réu do ocorrido, pleiteando o bloqueio do valor
transferido. Contudo, o réu a informou que dos R$ 70.000,00
havia apenas R$9.000,00 na conta de destino.
Alegou
que
a
destinatária
do
depósito, algumas horas depois do depósito, sacou de R$
61.000,00, o que entende ter constituído ato ilícito, já que as
normas do Banco Central autorizam o banco a postergar, para
o dia seguinte, saques superiores a R$ 5.000,00.
Assim, pleiteou a responsabilização
do réu, com a sua consequente condenação no pagamento de
R$70.000,00 a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 a
título de danos morais.
A r. sentença julgou improcedente o
pedido.
De fato, o ato do réu ter liberado o
saque de R$61.000,00 para a titular da conta de destino do
depósito no mesmo dia da transação não configura, por si só,
ato ilícito.
Dispõe o artigo 16, da Resolução
no2.892, de 27/09/2001, do Banco Central:
“Art. 16. Nos saques em espécie, de
valores acima de R$5.000,00 (cinco
mil reais), realizados em conta de
depósitos à vista, as instituições
poderão postergar a operação para o
expediente
seguinte,
vedada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-85.2018.8.26.0586 -Voto no 12.926
10
utilização de tal faculdade nos
saques de valores inferiores ao
estabelecido”.
Depreende-se deste dispositivo que,
a princípio, há uma limitação para saque de R$5.000,00, sem
necessidade de pedido prévio. Sendo superior a quantia, as
Instituições podem postergar para o dia seguinte a operação,
ou seja, pode existir a necessidade de provisionamento.
Nota-se que é uma faculdade da
Instituição Financeira postergar ou não a operação para o
expediente seguinte.
Não se desconhece ser comum a
exigência bancária do provisionamento para saques de valores
elevados.
Contudo, no presente caso, não
restou demonstrado que a titular da conta de destino do
depósito realizado pela Autora sacou o valor de R$ 61.000,00
de uma só vez, em ato único. Ou seja, não há notícias nos
autos de que houve um saque único neste valor.
Ora, é possível que a sra. Andressa
tenha sacado tal valor sem ter feito provisionamento para
receber de uma só vez. Isto porque, é possível ao correntista
realizar diversos saques nos limites apresentados pelo Banco
por exemplo: R$5.000,00 em agências diferentes -, bastando
ter saldo em conta.
O funcionário do caixa do Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-85.2018.8.26.0586 -Voto no 12.926
11
apenas identifica o sacador, pede para inserir o cartão e para
digitar a senha. Este funcionário não tem acesso à conta,
portanto,
não
tem
conhecimento
de
outros
saques
eventualmente realizados no mesmo dia.
Assim, o Banco não tinha como ter
conhecimento que o saque foi realizado em seguida da
transferência.
Ademais, o Banco não dispõe de
elementos para suspeitar de irregularidade na operação
realizada.
Isto porque, ainda que o funcionário
suspeitasse de qualquer irregularidade, ele não poderia negar o
saque, sob pena de violar direito do cliente de retirar dinheiro
de sua propriedade.
A sra. Andressa pode ter realizado
vários saques, em continuação, em diversas agências, sem que
isto constitua qualquer irregularidade e/ou constitua causa de
alerta de irregularidade no sistema de segurança do Banco.
Esse comportamento do correntista é perfeitamente possível e
justificável pela necessidade do dinheiro e pela ausência de
prévio provisionamento.
Considerando que é uma faculdade
da Instituição Financeira postergar ou não a operação para o
expediente seguinte; não há prova de que o saque realizado
pela destinatária do depósito foi único no valor total de
R$61.000,00 e que é possível o correntista realizar diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-85.2018.8.26.0586 -Voto no 12.926
12
saques no mesmo dia, bastando ter saldo em conta, impõe-se
reconhecer a ausência de responsabilidade da Instituição
Financeira, por inocorrência de falha na prestação do serviço.
Com razão também o d. Juiz, ao
entender pela impossibilidade de retirar dinheiro (R$9.000,00)
da conta da sra. Andressa, titular da conta de destino,
transferindo para a conta da Autora, sob pena de violar os
limites subjetivos da lide. E, ao observar que, nos autos da
persecução penal, é possível a Autora se valer dos pleitos
referentes à apreensão de produto de crime ou ajuizar ação
contra Andressa.
A
Autora
foi
vítima
de
estelionatários, o que acontece, infelizmente, com tantas
pessoas todos os dias. Lamenta-se, mas não é possível carrear
o prejuízo por ela sofrido à conta do banco que, como visto,
nada fez de ilícito para merecer esse ônus.
Por outro lado, razão assiste à
Recorrente no que concerne ao pleito de redução da verba
honorária.
É
sabido
que
os
honorários
advocatícios devem remunerar o profissional de forma digna e
justa, considerando-se: o grau de zelo; lugar da prestação do
serviço; a natureza, complexidade e importância da causa; e o
trabalho e tempo dispensado com a demanda.
Esses quesitos devem ser avaliados
tanto para evitar fixações módicas como as excessivas.
No caso, o arbitramento da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-85.2018.8.26.0586 -Voto no 12.926
13
honorária com base no percentual disposto no art. 85, §2o, do
CPC/2015 resulta em condenação incompatível com o grau de
complexidade da causa e com o trabalho realizado, uma vez
que o valor da causa (sem atualização) é de R$ 80.000,00.
Registre-se que não se trata de causa
de grande complexidade (pelo contrário).
Ademais, é de se notar que a atuação
do patrono do réu se limitou ao comparecimento em audiência
de
conciliação,
apresentação
da
contestação
e
das
contrarrazões recursais.
Desse modo, entendo que a verba
honorária deve ser fixada, por equidade, em R$ 1.500,00, que
remunera condignamente o trabalho do patrono do réu e
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por oportuno, anoto que do mesmo
modo que se aplica o arbitramento por equidade nas causas
em que inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou
ainda quando o valor atribuído à demanda é muito baixo, deve
ser adotada essa espécie de arbitramento nas hipóteses em que
como a dos autos o valor da causa é excessivo, resultando
em verba honorária incompatível com o trabalho desenvolvido
no processo.
Nesse sentido é o posicionamento
deste E. Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NOTA
FISCAL.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-85.2018.8.26.0586 -Voto no 12.926
14
Cuida-se de ação de execução de valor
que supera meio milhão de reais. Apesar
do valor da causa, trata-se que feito
bastante simples. 2. O art. 85, § 8o do
NCPC contém redação bastante similar
àquela do art. 20, § 4o, do CPC/73. A
interpretação vigente era no sentido de
que valores exorbitantes e irrisórios
permitiam arbitramento de honorários
por apreciação equitativa do juiz. Essa
interpretação deve ser mantida. 3.
Analisando-se os incisos do § 2o, do art.
85, do NCPC, cabível redução da verba
honorária. 4. Recurso provido. (TJSP;
Apelação
1003956-27.2017.8.26.0320;
Relator
(a): Melo
Colombi;
Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
23/11/2017;
Data
de
Registro: 23/11/2017)
O mesmo entendimento é adotado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
A orientação da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, para o arbitramento da
verba honorária, o julgador, na sua
apreciação subjetiva, pode utilizar-se de
percentuais sobre o valor da causa ou da
condenação, ou mesmo de um valor fixo,
não se restringindo aos percentuais
previstos no § 3o do art. 20 do CPC.
(REsp 1411834, Rel. Min. OG Fernandes,
p. 25/09/2015)
Posto isto, pelo meu voto, afasto as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-85.2018.8.26.0586 -Voto no 12.926
15
preliminares
arguidas
e,
no
mérito,
dou
parcial
provimento ao recurso, nos termos acima.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora